Tribunal: STF
Processo: ARE 1581104
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação criminal. Art. 35 c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Apelante Luzinete de Araujo, reincidente, condenada à pena total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.224 (mil duzentos e vinte e quatro) dias-multa, cada um no valor mínimo legal. Apelante Ronne Muniz da Costa Alves condenado à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.165 (mil cento e sessenta e cinco) dias-multa, cada um no valor mínimo legal. Apelante Carlos Rian Castro de Andrade, reincidente, condenado à pena total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.224 (mil duzentos e vinte e quatro) diasmulta, cada um no valor mínimo legal. Apelante Thiago Cláudio Duarte Chagas, reincidente, condenado à pena total de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.837 (mil oitocentos e trinta e sete) dias-multa, cada um no valor mínimo legal. Apelante Nathalia Dornelas Careli condenada à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, cada um no valor mínimo legal. Preliminar de reconhecimento de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, com a consequente rejeição da denúncia, não merece acolhida. Em casos de crimes que, por sua própria natureza, são cometidos em concurso de agentes, a jurisprudência pátria admite a chamada “denúncia genérica”, quando não for possível, de pronto, descrever de modo pormenorizado os atos praticados por cada um dos envolvidos. No presente caso, da simples leitura da denúncia verifica-se que ela narra, com detalhes e de forma clara, a dinâmica do crime, a elementar do tipo penal e individualiza a conduta e a atividade dos Apelantes. Precedente do STJ. Denúncia preenche todos os requisitos legais, garantindo o exercício do direito de defesa em sua plenitude. Ademais, com a superveniência da sentença penal acusatória essa tese está superada. Precedente do STJ. Pedidos absolutórios não medram. Crime do art. 35 c/c art. 40, IV e IV, ambos da Lei nº 11.343/06 sobejamente comprovado. A ação penal foi pautada em investigação iniciada a partir da apreensão de dois aparelhos de telefone celular logrando identificar os Apelantes e demais acusados (julgados em feitos desmembrados) como integrantes atuantes de associação criminosa - vinculada à facção Comando Vermelho - destinada à prática do tráfico de drogas, que atua no município de Barra Mansa e em outros municípios da Região Sul do Estado. Autoria e materialidade indeléveis diante da prova oral. Apelante Ronne (vulgo “Borel”) possui status de liderança, transmitindo ordens aos subordinados, incluindo a guarda e a distribuição de drogas aos “vapores” e a coleta dos lucros do tráfico. Apelante Luzinete (vulgo “Chiquitita”) cuida da logística de separação, guarda e envio das drogas aos pontos de venda no bairro, auxiliando o Apelante Ronne na sua liderança. Apelante Carlos Rian era o responsável por exercer as atividades de “mula” ou “piloto”, transportando pessoalmente cargas de material entorpecente, armas, dinheiro arrecadado e integrantes da facção entre as áreas por ela dominadas. Apelante Nathalia auxiliava na prática reiterada do crime de tráfico e cumpria as determinações da “gerência. Apelante Thiago exercia a liderança do núcleo da organização criminosa que atuava na região do bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, se autointitulando “dono” das áreas de venda de entorpecentes nos Bairros Siderlândia, Belmonte e Santa Rosa, em Volta Redonda. Sendo ele quem coordena e possui o domínio final de todas as ações adotadas pelos integrantes deste núcleo, incluindo a execução de usuários que “devem” para as “bocas”, bem como os próprios associados que, de alguma forma, dão prejuízo na boca. Dosimetria mantida. Penas bases fixadas de forma fundamentada e individualizada em observância às condições pessoais e ao grau de reprovabilidade da conduta de cada um dos Apelantes decorrente da posição hierárquica de coordenação e gerenciamento exercida cada um e com fundamento nos preceitos constitucionais. Manutenção da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. O mosaico probatório evidencia que os acusados utilizavam diversas armas de fogo em suas ações criminosas. E o aumento aplicado na sentença mostra-se proporcional à quantidade de armas de fogo utilizadas e potencialidade lesiva dos artefatos bélicos. Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 mantida. O núcleo do qual faziam parte os Apelantes, operava com a participação de pelo menos um adolescente. Manutenção dos regimes de cumprimento de pena impostos na sentença. Não há como promover a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois as reprimendas impostas superam o limite imposto no art. 44, I, do Código Penal. O pedido de isenção ao pagamento de custas e taxas judiciárias face a hipossuficiência não prospera. O pagamento das custas processuais é consectário legal da condenação. É da competência do Juízo da Execução Penal analisar eventual hipossuficiência econômica do condenado. Art. 804, do CPP e verbete nº 74, da Súmula de Jurisprudência do TJRJ. PRELIMINAR RECHAÇADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. Mantida, in totum, a sentença.” (e-doc. 1.637, p 2-3)



    2. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos princípios da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e do princípio da não culpabilidade, arts. 5º, caput e incs. LIV, LV e LVII, da CRFB. Afirma inexistir nos autos conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação, não tendo sido comprovada a autoria delitiva, nem o dolo específico exigido pelo tipo penal. Diz ser desnecessário o reexame de provas. Aponta inidônea a fundamentação para o aumento na primeira fase da dosimetria da pena, bem como da incidência, na terceira fase, de causas de aumento pelo emprego de arma de fogo, não apreendida, e pelo envolvimento de menor de idade, afirmando que o recorrente não teria conhecimento da idade do menor.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de demonstração da repercussão geral, sob o aspecto formal, e por incidência dos Verbetes nº 279 e 322 da Súmula do STF (e-doc. 1.655).



    4. Neste agravo, o agravante repisa as alegações trazidas no extraordinário. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário, sendo o mesmo conhecido e provido.



    5. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em contrarrazões, opina pelo não conhecimento do recurso, diante da intempestividade. No mérito, manifesta-se pelo não provimento (e-doc. 1.671).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A partir da análise das publicações do processo na origem, verifico que a decisão agravada foi disponibilizada em 05/06/2025 (e-doc. 1.658), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 06/06/2025. O agravo no recurso extraordinário, por sua vez, somente foi interposto em 03/07/2025 (e-doc. 1.663), portanto muito além do prazo legal de 15 (quinze) dias corridos, cujo termo final se deu em 23/06/2025.



    7. O recurso mostra-se, assim, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 798 do Código de Processo Penal.



    8. Ressalto, por oportuno, que esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que, nas hipóteses que envolvam matéria penal, incide o prazo contínuo previsto no art. 798 do Código de Processo Penal, afastando-se a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se, dentre outros, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c arts. 798, §§ 1º, e 5º, ‘a’, do Código de Processo Penal. 3. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. 4. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.431.847-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.289.146-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11/11/2020, p. 16/12/2020; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator